Tribunal: TJBA
Processo: 8045216-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045216-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA HELEN DOS SANTOS SOUSA registrado(a) civilmente como CARLA HELEN DOS SANTOS SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
BASILIO SANTANA MARINHO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LOPES CABRAL

Advogado(s)
:
THAMILIS COSTA BRAITT, MARIA JULIA SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL DE ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a nomeação à penhora e determinou a avaliação de imóvel pertencente ao espólio da genitora da agravante, no âmbito de execução de despesas condominiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora e avaliação de bem integrante de espólio, para satisfação de dívida condominial, mesmo sem anuência de todos os herdeiros.

III. Razões de decidir

3.

As despesas condominiais têm natureza de obrigação propter rem, aderindo ao próprio imóvel, conforme art. 1.345 do CC, sendo o bem garantia natural da dívida, independentemente de quem detenha sua titularidade.

4.

A jurisprudência do STJ admite a penhora do imóvel para satisfação de débito condominial, ainda que a execução tenha sido proposta contra pessoa distinta do proprietário, dada a natureza da obrigação.

5.

A herança, antes da partilha, constitui universalidade indivisa, regida pelas normas do condomínio (CC, art. 1.791, p.u.), sendo os bens hereditários responsáveis pelas dívidas incidentes.

6.

O art. 1.997 do CC estabelece que a herança responde pelas dívidas do falecido, sendo irrelevante a ausência de anuência individual dos herdeiros para a penhora do bem.

7.

A decisão agravada se limita a determinar a avaliação do imóvel, providência necessária à regular tramitação da execução, conforme o art. 797 do CPC.

8.

A eventual alienação do imóvel não compromete o direito sucessório, pois eventual valor excedente será partilhado entre os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As despesas condominiais configuram obrigação propter rem, recaindo sobre o imóvel, independentemente da titularidade atual. 2. É admissível a penhora e avaliação de bem integrante de espólio para satisfação de dívida condominial, mesmo antes da partilha e sem a anuência dos herdeiros.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045216-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLA HELEN DOS SANTOS SOUSA e como agravado CONDOMINIO EDIFICIO LOPES CABRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.